Tribunal: TJES
Processo: 5000383-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado alegando inexigibilidade da multa diária fixada em cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pleiteou a limitação do valor das astreintes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Necessidade de intimação pessoal do devedor para validação da cobrança de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, conforme exigido pela Súmula nº 410 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição essencial para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicando-se a Súmula nº 410 do STJ.

Na ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor quanto a obrigação de fazer, a multa diária torna-se inexigível, sendo inviável sua cobrança no caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A multa diária (astreintes) fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer é inexigível quando não houver prévia intimação pessoal do devedor, conforme exigência da Súmula nº 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ, Corte Especial, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/03/2019; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.965.390/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000383-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEÃO BORGES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Impedimento dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado alegando inexigibilidade da multa diária fixada em cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pleiteou a limitação do valor das astreintes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Necessidade de intimação pessoal do devedor para validação da cobrança de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, conforme exigido pela Súmula nº 410 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição essencial para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicando-se a Súmula nº 410 do STJ.

Na ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor quanto a obrigação de fazer, a multa diária torna-se inexigível, sendo inviável sua cobrança no caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A multa diária (astreintes) fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer é inexigível quando não houver prévia intimação pessoal do devedor, conforme exigência da Súmula nº 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ, Corte Especial, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/03/2019; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.965.390/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o acima expendido,
CONFIRMO a tutela
de urgência deferida ao Id nº 20744321.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da lide, uma vez que é incontroverso que houve o pagamento da anuidade do cartão de crédito quando do cancelamento da relação entre as partes;

b) CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Id. n° 20744321:
Em razão do exposto e da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, determinando que o requerido: I) promova a imediata suspensão da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, constante em seus bancos de dados, vinculado ao débito que se discute na presente demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão. II) realize o cancelamento de qualquer cartão de crédito registrado em nome do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão. III) suspenda as cobranças referente a discussão da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias, arbitrando multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que deverá incidir a cada ato de cobrança indevida, até o limite máximo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em caso de não cumprimento desta decisão. Determino ainda a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito SERASA para que promova a imediata suspensão da inscrição do nome da parte autora constante em seus bancos de dados quanto aos débitos que ora se discute.

A parte executada, ora recorrente, opôs embargos à execução, argumentando pelo afastamento da multa arbitrada, diante da ausência de intimação pessoal, bem como pela limitação do valor das astreintes.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos:

INDEFIRO o pedido de inexequibilidade da multa sob alegação de que não houve prévia intimação. Em ID 41693838 fica perfeitamente demonstrado que a embargante teve total ciência dos fatos e devidamente intimada a cumprir quanto ao que foi decidido. Ressalto o Trânsito em Julgado presente em ID 41616199. Além disso, INDEFIRO o pedido da limitação da multa à R$ 500,00 (quinhentos reais), pois, não há presença de enriquecimento sem causa tão pouco caráter coercitivo das astreintes executadas. Por fim INDEFIRO quanto ao afastamento de honorários fixados em 20%. Nessa ótica, CONHEÇO dos Embargos interpostos e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação supramencionada. Intime-se para se manifestar da decisão. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, seja determinada a transferência dos valores depositado em ID 43873481 (conta judicial nº 13145705), por meio de alvará de transferência, conforme dados bancários informados na petição de ID 44043892.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela inexigibilidade da multa fixada pelo juízo
a quo
diante da ausência de intimação pessoal do banco. Subsidiariamente, requer a limitação do valor da multa. Também pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

No tocante à multa por descumprimento da obrigação de fazer de suspensão das cobranças referente a discussão da presente ação, observo que o recorrente não foi intimado pessoalmente do conteúdo da sentença. Dessa forma, entendo pela impossibilidade da cobrança de
astreintes
, conforme dispõe a Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse ponto, importa destacar que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a Súmula n° 410 permanece hígida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo pela impossibilidade de cobrança da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da ausência de intimação pessoal do devedor/executado, ora recorrente. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, em decorrência da ausência da intimação pessoal do devedor.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)